Tribunal: TJDFT
Processo: 0757106-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2019. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA APÓS O ADVENTO DA LEI 654/1994. ENUNCIADO N. 23 DA TUJ. ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. DINAMIZAÇÃO. REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela professora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de incorporação de 0,6% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida (totalizando 1,8%), bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas.

2. A demanda foi ajuizada em outubro de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 10/02/1992 a 18/12/1992 e 08/03/1993 a 21/12/1993, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 600 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).

3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).

4. Na hipótese, nos períodos vindicados (10/02/1992 a 18/12/1992 e 08/03/1993 a 21/12/1993), a GAA não era prevista legalmente, sendo indevida a sua incorporação, conforme orientação do enunciado n. 23, da TUJ, segundo o qual "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994. Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021.".

5. Ainda que o exercício fosse contemporâneo ou posterior à edição da lei mencionada, prevalece o entendimento de que o exercício do magistério em Série Dinamizadora não constitui atividade de alfabetização como fato gerador para o recebimento da GAA.

6. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização nos períodos pleiteados, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em período anterior à instituição da GAA e em séries de dinamização, em que não há atividade de alfabetização, elemento essencial para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.

7. Por essas razões, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.